Tribunal: TJPA
Processo: 0808357-37.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808357-37.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: THIAGO DANIEL DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808357-37.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR

AGRAVADO: THIAGO DANIEL DE OLVEIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MAGISTRADO QUE DETERMINOU O DEPÓSITO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES
.
CORRETO.CÉDULA DE CRÉDITO PASSIVEL DE CIRCULAÇÃO. NECESSIDADE DE JUNTADA A VIA ORIGINAL. RECURSO DESPROVIDO.
I -
O Magistrado decidiu de forma correta, pois se verifica que a presente Ação de Busca e Apreensão ajuizada não foi instruída com a via original da cédula de crédito bancário. I
I -
Há o entendimento de que a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravada.
III –
Recurso Conhecido e Desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808357-37.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR

AGRAVADO: THIAGO DANIEL DE OLVEIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DECISÃO:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A.., nos autos de Ação de Busca e Apreensão proposta em face de THIAGO DANIEL DE OLIVEIRA.

A decisão agravada foi a que determinou a emenda da inicial, para que a parte autora depositasse a via original do contato que embasou a ação em Secretaria, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Sustenta o recorrente que a decisão deve ser reformada, por entender desnecessária a juntada do original do contrato, uma vez que a inicial se fez acompanhar de cópia plenamente legível, de modo que restam preenchidos todos os requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão. Desse modo, requer o provimento do recurso, com pedido de antecipação da tutela recursal.

Recebendo os autos, indeferi o efeito suspensivo pleiteado.

Sem contrarrazões.

É o relatório. À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808357-37.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR

AGRAVADO: THIAGO DANIEL DE OLVEIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A., nos autos de Ação de Busca e Apreensão proposta em face de THIAGO DANIEL DE OLIVEIRA, buscando a reforma de decisão que determinou a emenda da inicial, para que a parte autora depositasse a via original do contato que embasou a ação em Secretaria, sob pena de indeferimento da petição inicial.

O recurso deve ser desprovido. Vejamos:

É sabido que conforme dispõe o art.28 da Lei nº 10.931/2004 que
:
“Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º”.

Do artigo acima se extrai, que a cédula de crédito é um título passível de circulação. Nesse sentido, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte contrária, não tendo sido demonstrado o contrário. Assim, sua ausência, ou mesmo a cópia autenticada, ainda que por cartório de Títulos Documentos, não se mostra suficiente para pretensão alegada na inicial, de modo que, repiso necessário que seja juntada a via original do referido documento.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO
ORIGINAL
NO PRAZO LEGAL. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS PROCESSUAIS. 1. A
cédula
de
crédito
bancário é título de
crédito
de natureza cambial, sendo indispensável a apresentação do documento
original
para embasar a execução extrajudicial, em face da possibilidade de circulação do título. 2. Se determinada a emenda da petição inicial, a parte autora não atender adequadamente à determinação judicial, correta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, inciso IV, c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC. 3. O indeferimento da inicial por descumprimento de emenda não fere qualquer princípio constitucional processual, quando devidamente intimada, a parte descumprir a determinação judicial. Até porque a concessão indeterminada de oportunidades para as partes se manifestarem violaria o princípio da duração razoável do processo. 4. Apelo não provido. (TJ-DF 07350929620188070001 DF 0735092-96.2018.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 30/05/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INICIAL DESACOMPANHADA DA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Observo que o agravante não instruiu a ação de execução com a via original da Cédula de Crédito Bancário. 2. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela necessidade de juntada do original do título executivo, sob pena de indeferimento da petição inicial 3. Como se percebe, no caso, a cópia desse documento não tem o mesmo valor do original. Assim sendo, revela-se correta a decisão agravada que exigiu a via original do título de crédito. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Tje/PA. Agravo nº 0014766-38.2016.8.14.0000. Des. José Maria Teixeira do Rosário. Julgado em:07/08/2018).

Sendo assim, não encontro razões para modificar a decisão ora combatida.

Assim, ratificando meu entendimento no momento da apreciação do pedido de efeito ativo, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/03/2023